Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-29.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO POR INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória de procuração pública e de negócio jurídico de compra e venda de imóvel.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar: (i) a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) a alegada incoerência lógica entre o reconhecimento de fraude praticada por terceiro e a manutenção da nulidade do negócio jurídico; e (iii) a ausência de análise da manifestação de vontade da autora no momento da lavratura da escritura pública.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. Não se configura omissão quando o acórdão examina expressamente a tese de cerceamento de defesa e conclui pela desnecessidade da prova testemunhal, diante da suficiência do conjunto probatório documental e da possibilidade de julgamento antecipado da lide.
6. Inexiste contradição interna quando o reconhecimento da fraude praticada por terceiro constitui justamente o fundamento para a conclusão de que o negócio jurídico foi viciado e que não houve pagamento ao verdadeiro proprietário do bem.
7. Não se verifica omissão quanto à manifestação de vontade da proprietária quando o acórdão conclui, com base no conjunto probatório, que o negócio foi realizado à revelia da vontade efetiva da titular do imóvel e sem comprovação de pagamento a ela destinado.
IV. Dispositivo.
8. Embargos de declaração rejeitados.